Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTILHA. NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste qualquer vício no acórdão, que construiu fundamento legal e jurisprudencial para manter a competência da vara cível para análise da demanda anulatória porquanto a matéria que fundamenta a referida ação está ligada ao direito patrimonial, sem qualquer efeito sobre o estado das pessoas, nem relativas ao direito de família.

2. A alegada nulidade da citação é o próprio mérito da ação declaratória de nulidade, enquanto o agravo de instrumento impugna a fixação de competência para a análise de tal alegação, não havendo que se falar em análise expressa pelo acórdão sobre a dita nulidade, se limitando, assim, à espécie de direito discutido para fins de fixação da competência.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.